Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739447-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AGATHA MARINA MURARI AZZOLIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação ao STF em face do acórdão n. 1815732. Consoante IDs 66053635 e 66053636, a aludida reclamação não foi conhecida (art. 21, § 1o, do RISTF), tendo a decisão da Excelsa Corte transitado em julgado em 7/11/2024. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos presentes autos, com posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal